Tribunal: TJBA
Processo: 8003494-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003494-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDERSON SANTANA SANTOS e outros Advogado(s): ROBERTO DA SILVA CRAVO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS e outros Procuradora de Justiça: MARILENE PEREIRA MOTA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e condutas afins, fundamentado na alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da decisão que manteve a prisão preventiva, desproporcionalidade da medida extrema e ilegalidade da fundamentação da segregação cautelar. O paciente foi preso em flagrante em 23 de agosto de 2025, com a prisão convertida em preventiva em 05 de setembro de 2025. A autoridade coatora, ao indeferir o pedido de relaxamento da prisão, manteve a custódia sob a premissa da persistência dos fundamentos que justificaram a medida, notadamente a gravidade concreta da conduta delitiva em face da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, destacando que o excesso de prazo não pode ser aferido por mera soma aritmética e que as condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a prisão cautelar, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para 02 de março de 2026. II. Questão em discussão Verifica-se a controvérsia sobre a configuração de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo para a formação da culpa, bem como sobre a alegada ausência de fundamentação contemporânea da decisão que manteve a prisão preventiva. Analisa-se, ainda, a arguição de desproporcionalidade da custódia cautelar em razão de supostas condições pessoais favoráveis do Paciente e a alegada ilegalidade da fundamentação da prisão preventiva calcada em gravidade abstrata do delito. III. Razões de decidir A prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada na persistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com especial destaque para a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado. A apreensão de significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (118,8g de massa bruta de cocaína em porções, 1,9965kg de massa bruta de cocaína em tabletes e 167,2g de massa bruta total de maconha, todas destinadas ao comércio) revela um modus operandi que excede a mera abstração do tipo penal e justifica a manutenção da custódia. No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores preconiza que a análise da matéria não deve se limitar a uma simples soma aritmética dos prazos processuais previstos em lei. Imprescindível é a observância do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto. No presente caso, o processo teve regular andamento, com a denúncia oferecida e recebida, defesa preliminar apresentada e apreciada, preliminares arguidas pela defesa devidamente rejeitadas e a audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, em 02 de março de 2026. O decurso do prazo, por si só, sem a demonstração de desídia injustificada por parte do Estado-acusador ou da própria máquina judiciária, não configura, nesta fase processual, constrangimento ilegal passível de ensejar o relaxamento da prisão. Quanto à argumentação sobre a ausência de fundamentação contemporânea da prisão preventiva, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a reanálise da custódia cautelar ocorreu em 14 de janeiro de 2026, sendo reafirmados os pressupostos que ensejaram a segregação. A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere à data da ocorrência do fato criminoso, mas sim à permanência e à atualidade dos motivos que justificam a medida no momento de sua decretação ou manutenção. A decisão que indeferiu o relaxamento da prisão expressamente consignou que "não houve qualquer alteração substancial no substrato fático e jurídico que autorizou a decretação da prisão cautelar, exceto pelo decurso do prazo e o avançar da persecução penal", o que, em si, demonstra a verificação da persistência dos fundamentos da medida. A alegada primariedade, bons antecedentes e outras condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam. Conforme entendimento reiterado, se elementos concretos justificam a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a existência de atributos pessoais positivos não é suficiente para desconstituir a custódia antecipada. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, sobrepõe-se a tais condições em uma análise ponderada e contextualizada da necessidade da medida. IV. Dispositivo 1. Ante o exposto, o Colegiado, à unanimidade de votos, decide pelo conhecimento do Habeas Corpus e pela denegação da ordem. Dispositivos relevantes citados: Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8003494-08.2026.8.05.0000, impetrando pelo advogado ROBERTO DA SILVA CRAVO, inscrito na OAB/BA sob o nº 26.622, em favor de ANDERSON SANTANA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos da ação penal de origem sob o nº 8008027-32.2025.8.05.0004 e do pedido de relaxamento de prisão nº 8009874-69.2025.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .